Tribunal: TJBA
Processo: 0577585-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0577585-29.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ROBENILSON ALVES DE JESUS

Advogado(s):MANOEL JOSE DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DA VÍTIMA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.
ÔNUS DA ACUSAÇÃO. ESTADO-ACUSADOR. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. DO CASO EM EXAME.

1.
Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau absolveu o acusado pela prática do delito tipificado no art. 158, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII do Diploma Processual Penal, por não existir prova suficiente para a condenação.

2.
Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 10 de dezembro de 2018, por volta das 15h00, no bairro de São Caetano, nesta capital, o ora denunciado foi preso em flagrante, por policiais militares do plantão na Corregedoria da PM, logo após ter constrangido a vítima, o SD/PM ROBSON SANTOS SANTANA, a entregar-lhe certa quantia em dinheiro, isto mediante ameaças e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica.

II. DA QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3.
Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, a existência de provas robustas para condenação do réu, ressaltando a importância dos depoimentos dos policiais da Corregedoria que participaram da prisão em flagrante, bem como a dispensabilidade da oitiva judicial da vítima, uma vez que sua narrativa apresentada em fase inquisitorial seria coerente e teria sido corroborada pelas demais provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.
Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final demonstrando cabalmente sua culpabilidade.

5.
Compulsando detidamente os fólios processuais, verifica-se que a sentença absolutória se fundamentou na ausência de provas suficientes para a condenação, especialmente considerando que a vítima não foi ouvida em juízo, tendo sido realizada apenas a oitiva dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e colhido o depoimento do réu, que negou a prática delitiva, afirmando tratar-se de cobrança de dívida.

6.
Imperioso destacar que, não obstante o entendimento de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade, sendo meio idôneo de prova, tais elementos, por si sós, não se mostram suficientes para embasar um decreto condenatório no caso em tela, mormente quando não corroborados por outros elementos probatórios contundentes. No caso sub examine, os policiais militares ouvidos em juízo relataram o procedimento adotado após a denúncia da vítima, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante do réu. Contudo, tais depoimentos limitaram-se a descrever os fatos a partir do que lhes fora relatado pela vítima e as diligências realizadas, sem que tenham presenciado as supostas ameaças que caracterizariam o crime de extorsão.

7.
Outrossim, insta salientar a ausência da vítima em juízo.
Tal circunstância não representa um mero detalhe processual, mas sim uma lacuna probatória de magnitude significativa, que obsta a formação de um juízo condenatório seguro e em conformidade com as garantias constitucionais.
Em que pese se reconheça o valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, tal valoração pressupõe, como condição
sine qua non
, que seja ela submetida ao crivo do contraditório. A ausência do ofendido na fase judicial retira da defesa a oportunidade de realizar perguntas, esclarecer pontos obscuros, apontar eventuais contradições e, em última análise, exercer em sua plenitude o direito de defesa. A narrativa colhida em sede policial, sem o filtro do contraditório, não passa de uma versão unilateral dos fatos, insuficiente para desconstituir o estado de inocência do acusado.

8.
Por conseguinte, a ausência do ofendido na fase judicial, principal testemunha dos fatos e único sujeito capaz de atestar a ocorrência do constrangimento e da grave ameaça, cria uma dúvida razoável e intransponível acerca da própria configuração da elementar do tipo de extorsão. A condenação, nesse cenário, estaria amparada em mera conjectura, baseada em um elemento informativo não judicializado, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

9. Ademais, emerge dos autos que havia uma relação negocial prévia entre acusado e vítima, reconhecida por ambos, restando controversa apenas a natureza dessa relação e a existência ou não de ameaças para obtenção de vantagem indevida.

O réu, em seu interrogatório judicial, afirmou que
"a vítima estava lhe devendo uma quantia"
e que
"o valor referido no processo diz respeito a devolução de um valor de um serviço que havia pago e que a vítima não tinha finalizado o serviço".
Por outro lado, a vítima, em sede policial, relatou se tratar de cobrança de valores superiores aos devidos por um empréstimo, mediante ameaças.

10.
Nesse contexto de versões contrapostas, a ausência de elementos probatórios conclusivos acerca da existência de grave ameaça para obtenção de vantagem indevida impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência.

11.
Assim, o conjunto probatório constante dos autos não permite afirmar, com a certeza necessária, que o réu tenha constrangido a vítima, mediante grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, não se podendo descartar a hipótese de tratar-se de mera cobrança de dívida, ainda que realizada de forma inadequada.

12.
Oportuno se consignar, ainda, que não mais prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a regra em que impunha ao réu a obrigação de provar sua própria inocência. No presente sistema processualista, existe uma clara distinção entre as funções de acusar e julgar – as partes incubem à iniciativa probatória, e, ao magistrado, a relação de passiva a sua produção.

13.
Assim sendo, i
nexiste provas produzidas pelo órgão ministerial na instrução processual, ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial, apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu.

14. É cediço que o sistema penal, baseado na presunção de não culpabilidade, exige prova plena e convincente para a condenação, ao contrário da absolvição, para a qual basta a dúvida, em consagração ao princípio do
in dubio pro reo
, estampado no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

15.
Do exposto, considerando a ausência de concretude dos dados colacionados ao caderno processual, não se constatam elementos para justificar a condenação da acusada, sendo a manutenção da sentença absolutória medida que se impõe.

16. Parecer da Procuradoria de Justiça
pelo provimento do Recurso.

IV. DISPOSITIVO.

17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0577585-29.2018.8.05.0001
, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelado
ROBENILSON ALVES DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça